Tribunal: TJBA
Processo: 8056733-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056733-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA registrado(a) civilmente como GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA registrado(a) civilmente como GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. CREDITAMENTO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. COMODATO. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “FABRICAR” NO ÂMBITO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL. DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SEGURO GARANTIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRADA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal referente ao Auto de Infração nº 279691.0020/21-3, no valor de R$ 735.247,36, acrescido de multa de 60%, referente à cobrança de ICMS sobre diferencial de alíquotas (DIFAL) incidente sobre a aquisição de refrigeradores destinados ao ativo imobilizado da empresa autora, os quais seriam posteriormente cedidos em comodato. O Estado da Bahia pleiteia a reforma da sentença quanto à interpretação da expressão “fabricar” no Regulamento do Programa Desenvolve Bahia. A autora, por sua vez, busca o ressarcimento de R$ 7.901,01, valor despendido com seguro fiança para garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de ICMS/DIFAL sobre a aquisição de bens do ativo imobilizado destinados à cessão em comodato, à luz do Programa Desenvolve Bahia; (ii) estabelecer se é devida a restituição do valor pago pela autora a título de seguro fiança para garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conceito de “fabricar”, utilizado no Regulamento do Desenvolve Bahia, deve ser interpretado de forma ampla, em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo a abranger a aquisição de bens do ativo imobilizado essenciais à atividade empresarial, como os refrigeradores utilizados pela empresa autora.

4.

A cessão de bens em comodato, quando vinculada à atividade-fim da empresa, não configura “saída” para fins de incidência de ICMS, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A autora é beneficiária do Programa Desenvolve Bahia, nos termos das Resoluções do Conselho Deliberativo e da Lei nº 7.980/2001, estando amparada pelo regime de benefícios fiscais previsto na legislação estadual.

6.

Não é cabível o ressarcimento do valor despendido com seguro garantia judicial, pois a escolha da modalidade de garantia é faculdade do devedor e não constitui despesa processual ressarcível, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, como refrigeradores, quando relacionados à atividade-fim da empresa e cedidos em comodato, não configura fato gerador de ICMS, sendo legítimo o creditamento.

2.

A expressão “fabricar”, no contexto do Programa Desenvolve Bahia, deve ser interpretada de forma ampla, de modo a incluir bens essenciais à cadeia produtiva do contribuinte.

3.

O valor despendido com seguro garantia judicial não constitui despesa processual indenizável, por tratar-se de opção do devedor e não imposição legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, “a”; LC nº 87/1996, arts. 20 e 33, III; CPC, arts. 82, § 2º, e 84; Lei nº 6.830/1980, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.380.193/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1/4/2019; STJ, AgInt no AREsp 898.178/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/10/2017; STJ, AgInt no REsp 2.069.215/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; STJ, REsp 1.852.810/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/9/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
8056733-26.2023.8.05.0001
, em que figuram respectivamente como apelantes e apelados
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, integrando a sentença por seus próprios fundamentos.

Salvador, .